Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LOTAÇÃO DE SERVIDOR. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO POR PARTE DO SERVIDOR. AUTORIZAÇÃO DA VEP PARA TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE PAD. DIREITO À LOTAÇÃO E AO EXERCÍCIO REGULAR DE SUAS ATIVIDADES.
1. O recurso de apelação deve guardar relação de pertinência ou de especificidade com as razões da sentença impugnada, em homenagem ao princípio da dialeticidade. Assim, deve-se conhecer do recurso se o apelante, mesmo que de forma sucinta, demonstra sua insatisfação com a decisão de primeira instância.
2. Se o servidor público não respondeu a nenhum processo administrativo disciplinar alusivo aos fatos que ensejaram sua condenação criminal, permite-se concluir que a ele nenhuma penalidade administrativa pode ser imposta.
3. Nos termos do art. 196, § 2o, incisos I e II, do Regime Jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal (LC no 840/2011), “nenhuma sanção disciplinar pode ser aplicada: I – sem previsão legal; II – sem apuração em regular processo disciplinar previsto nesta Lei Complementar.”
4. O efetivo exercício das funções por parte do servidor é condição sine qua non para recebimento de seus vencimentos regularmente e, no caso concreto, ele vem sendo impedido de exercer seu cargo, o que não pode prevalecer.
5. O ato de lotação do servidor é um ato vinculado, que exige a estrita observância à legalidade, e, não há qualquer previsão legal de que o cargo denominado AE – Vigilância exerça suas funções exclusivamente no turno noturno, e de que não possa ser lotado em qualquer unidade administrativa da SEEDF, tais como Coordenações Regionais de Ensino.
6. Enquanto não implementada decisão administrativa que preveja sanção disciplinar ao servidor, ou não declarada a perda do cargo por sentença criminal condenatória, o ora impetrante deve exercer normalmente suas atividades laborais como servidor da SEEDF, pois se encontra cumprindo sua pena em regime aberto, tendo autorização da VEP para trabalho externo diurno.
7. Recurso conhecido e provido. Segurança concedida.